Tribunal: STF
Processo: HC 260394
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCEPCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO JUÍZO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.025.258/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que houve o recebimento de denúncia em face da paciente, pela suposta prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) e art. 312 do CP (peculato). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do recebimento de denúncia, imputando-lhe os crimes de tráfico de drogas e peculato, em razão da posse de medicamentos sujeitos a controle da ANVISA. Sustenta que a conduta imputada é atípica, pois todos os medicamentos apreendidos estão registrados na ANVISA e acompanhados de receitas médicas válidas, destinadas a uso pessoal e familiar, inexistindo indícios de mercancia ou difusão ilícita.



    4.1. Afirma que a decisão do STJ, ao não conhecer de habeas corpus anterior, incorreu em equívoco ao afastar a tese de atipicidade, sob o argumento de que a análise demandaria dilação probatória. Argumenta que há prova documental suficiente para demonstrar que não houve finalidade mercantil, tampouco dolo, sendo ilegal a persecução criminal.



    4.2. Defende que a denúncia se baseia em ilações frágeis e interpretações analógicas in malam partem, vedadas no direito penal, com trechos de conversas de WhatsApp retiradas de contexto, sem comprovação de venda, distribuição ou habitualidade. Ressalta que vários medicamentos estavam prescritos a familiares próximos, inclusive para tratamento de doenças graves (depressão, diabetes, psoríase), o que descaracteriza qualquer destinação ilícita.



    4.3. Invoca os princípios da legalidade, taxatividade, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, sustentando que não há justa causa para a ação penal. A manutenção do processo representaria antecipação da pena e violação à liberdade da paciente, servidora pública da área da saúde.



    5. Requer, em caráter liminar, a suspensão imediata da ação penal e, ao final, o trancamento, com anulação de todos os atos processuais já praticados.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. De início, confira-se o que decidido no ato apontado como coator:



     Acerca do remédio heroico, assim decidiu o Tribunal de origem (fls. 25 /34; grifamos):



     [...] A ordem deve ser denegada. Conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça: 



    “[...] Documento eletrônico juntado ao processo em 12/08/2025 às 18:10:10 pelo usuário: O trancamento de investigações policiais ou procedimentos investigatórios constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade” (AgRg no HC 692206/SC, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, julgado em 08/03/2024 ). 



    No caso concreto, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses precitadas. 



    Com efeito, constou na denúncia que “[...]. Conforme apurou-se, no dia dos fatos, valendo-se de sua condição de funcionária pública da Farmácia Popular de Serrana, a denunciada se apropriou dos medicamentos descritos acima com o intuito de utilizá-los em benefício próprio, bem como de oferecê-los a terceiros.



     De acordo com o apurado, a denunciada retirava os medicamentos do interior da Farmácia Popular, os levava até seu veículo para distribuí-los a terceiros, sem qualquer autorização para tanto. Nesse contexto, no dia dos fatos, a denunciada retirou da Farmácia Popular os medicamentos apreendidos e os acondicionou em seu veículo, para posterior transporte. O fato foi alertado à autoridade policial pela Farmácia Municipal de Serrana, sendo passada a informação de que TAMIRES estava guardando os fármacos em seu veículo. 



    Nesse contexto, policiais militares compareceram ao estabelecimento e indagaram a investigada acerca dos fatos, sendo que ela acompanhou os agentes até seu carro, bem como autorizou as buscas em seu interior.



     Nesse momento, se depararam com a quantia e a variedade de medicamentos supracitados. 



    Na ocasião, TAMIRES informalmente confessou que desfrutava de seu próprio login do sistema informacional da Farmácia para retirar os remédios para si e para conhecidos. Já em face de interrogatório, optou por permanecer em silêncio (fls. 08/09). 



    Foi juntado exame toxicológico em fls. 147/152, que constatou a autenticidade dos medicamentos. Não bastante, constatou-se também nos autos a capacidade dos medicamentos em gerar dependência física e/ou química em seus usuários, razão pela qual muitos deles são de uso controlado (fls. 48/49). 



    Nesse âmbito, ressalta-se que os medicamentos contendo 'carbonato de lítio', 'Cloridrato de fluoxetina', 'Cloridato de sibutramina monoidratado', 'Carbamazepina', 'Oxalato de escitalopram', 'Escitalopram', 'Cloridato de clorpromazina', 'Eszopiclona', 'Primidona' e 'Carbamazepina', consistindo em parcela dos fármacos apreendidos em posse da denunciada, são listadas pela Portaria nº 344 da Anvisa como drogas de controle especial (laudo de fls. 175/179). 



    Por meio de exame pericial no telefone celular da denunciada, foi possível confirmar que a denunciada se oferecia para 'pegar' ilicitamente tais remédios da farmácia municipal e os repassava a terceiros (fls. 116/130). Restou comprovado, portanto, que TAMIRIS extrapolava os limites atribuídos a seu cargo para se apropriar de fármacos públicos e, sendo parcela de controle especial, e utilizá-los em proveito próprio, bem como oferecia-os a terceiros” (fls. 165/171 dos autos de origem).



     O douto magistrado impetrado determinou a notificação da paciente (fls. 172/173 daqueles autos), nos termos do art. 55, § 1º, da Lei nº 11.343/06, que apresentou defesa prévia (fls. 197/213 da origem), sendo a denúncia recebida, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento, nos seguintes termos: 



    “1. A denúncia está amparada em indícios de autoria e materialidade, contendo exposição clara dos fatos, com todas as suas particularidades, bem como a classificação do crime, preenchendo, desta forma, todos os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, a possibilitar o exercício da ampla defesa. Logo, não sendo caso de absolvição sumária, determino o regular seguimento do feito. 2 - RECEBO a denúncia em face de TAMIRES APARECIDA DOS SANTOS SILVA. 3 - Cite-se a denunciada. 4 - Designo o dia 13 de agosto de 2025, às 14:00 horas, para a realização de audiência de instrução, debates e julgamento [...]” (fl. 362 dos autos de origem). 



    Assim, em cognição sumária, não se verifica ilegalidade, abuso ou teratologia no recebimento da denúncia, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para tanto, tendo a denúncia preenchido os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, expondo os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, tanto que permitiu total conhecimento da acusação pela paciente e, com isso, acesso à ampla defesa.



     Por oportuno, ressalte-se que não cabe, na via estreita deste remédio constitucional, a discussão sobre responsabilidade criminal da paciente, demandando dilação probatória, reservando-se ao douto magistrado de origem, juiz natural da causa (art. 5º, inc. LIII, da CF), decidir sobre o tema, no momento oportuno. 



    Conforme bem ressaltado pela Douta Procuradoria Geral de Justiça, em judicioso parecer: “[...]. A denúncia foi lastreada em elementos indiciários consistentes, como auto de apreensão, laudos periciais, conversas extraídas do celular da paciente e depoimentos colhidos na fase inquisitorial. A decisão do que a recebeu destacou que ela preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, com descrição clara dos fatos e indícios de autoria e materialidade (fl. 362 dos autos originários). 



    A alegação de que os medicamentos possuíam receitas médicas e registro na Anvisa não afasta, por si só, a tipicidade das condutas, especialmente diante da suspeita de desvio de finalidade e ausência de autorização legal para a destinação dos fármacos. A análise aprofundada sobre a existência ou não de dolo e da adequação típica da conduta exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do 'habeas corpus'. 



    Demais disso, há nos autos laudo pericial que informa que 'as substâncias acima relacionadas causam dependência física ou psíquica, pois, os medicamentos listados são de controle 'Venda especial, que constam na lista C1 da portaria 344/98. Documento eletrônico juntado ao processo em 12/08/2025 às 18:10:10 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Sob Prescrição Médica'- Só Pode ser Vendido com Retenção da Receita e a sibutramina pertence a lista 'B2' (psicotrópicos), deverão ter uma faixa horizontal de cor preta, informando que pode causar dependência' (fl. 49 dos autos originários). 



     Ressalte-se que 'A simples verificação de que as substâncias prescritas pelo paciente encontram-se elencadas na Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS) na lista C1, que trata das substâncias sujeitas a controle especial, é suficiente para a sua caracterização como droga, sendo prescindível a realização de exame pericial para a constatação de que tais substâncias, efetivamente, causam dependência. O exame pericial será necessário para que outros dados (v. g.: natureza e quantidade da substância apreendida, potencialidade tóxica, etc.), que não a possibilidade de causar dependência, sejam aferidos, porquanto esse último ponto já é respondido a partir da previsão da substância nas listas mencionadas' (STJ 'HC' nº 139.667-RJ Quinta Turma Rel.: FELIX FISCHER 17/12/2009 Dje 01/02/2010 )” (fls. 481/484). 



    Acrescentou o digno defensor, em sustentação oral, que a denúncia descreve crime contra a saúde pública, mas classifica a conduta como tráfico de entorpecentes, razão pela qual seria inepta, mas, como é de conhecimento básico, a acusada se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia, e não da classificação legal dada pelo representante do Ministério Público na denúncia, podendo o Magistrado, ao final, na sentença, valer- se da "emendatio libelli", conferindo aos fatos narrados na denúncia a correta classificação legal, com base no art. 383 do CPP. 



     Portanto, não constato abuso ou teratologia na ação penal que demandem imediata intervenção judicial por meio desta ação constitucional. 



    Ante o exposto, DENEGO a ordem.



    Na forma da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o trancamento de ação penal na via estreita do habeas corpus  se afigura medida excepcional, cabível tão-somente quando evidenciada flagrante ilegalidade, senão vejamos:



    (...)



    In casu, a Defesa sustenta que os fatos atribuídos à paciente se afiguram atípicos, na medida em que "a simples posse ou custódia de substâncias controladas, mesmo que em desacordo com a lei, não é suficiente Entretanto, vê-se dos autos que os para configurar o tráfico de drogas".  medicamentos flagrados sob guarda da paciente são listados na Portaria n. 344 /98 da ANVISA como sujeitos a controle especial, e essa guarda se deu sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que, em tese, atrai a incidência do disposto no art. 33,  caput   da Lei n. 11.343/2006. 



     Isso porque a Portaria n. 344/98 da ANVISA, ao estabelecer o regime de controle especial para determinadas substâncias, possui natureza regulamentar com força cogente, de modo que sua inobservância implica, ao menos em tese, violação à determinação legal prevista na Lei n. 11.343/2006, sendo causa suficiente para o oferecimento de denúncia e instauração da ação penal correspondente.



    (...)



     Outrossim, como bem consignado no acórdão recorrido, "[a] alegação de que os medicamentos possuíam receitas médicas e registro na Anvisa não afasta, por si só, a tipicidade das condutas, especialmente diante da suspeita de desvio de finalidade e ausência de autorização legal para a destinação dos fármacos. A análise aprofundada sobre a existência ou não de dolo e da adequação típica da conduta exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus". 



    Nesses termos, não tendo a Defesa demonstrado de plano a ausência de justa causa para a ação penal, não há espaço para acolhimento do pedido de trancamento.” (e-doc. 9; grifos acrescidos).



    9. Não há ilegalidade a ser reconhecida. A tese defensiva de atipicidade não prospera, pois, conforme narrado na denúncia, a paciente, valendo-se da condição de servidora pública, apropriou-se de medicamentos de controle especial em desacordo com a regulamentação, para uso próprio e repasse a terceiros. Tais substâncias encontram-se elencadas na Portaria SVS/MS nº 344/1998, que, nos termos do art. 661 da Lei nº 11.343/2006, define o conceito de “drogas” para efeitos de incidência do tipo penal previsto no art. 33 da mesma lei.



    10. Havendo indícios de prática de um dos núcleos do tipo penal — inclusive o de “guardar” e “ter em depósito” drogas, ainda que gratuitamente —, em desconformidade com determinação legal ou regulamentar, resta configurada justa causa para a deflagração da ação penal. O fato de os medicamentos estarem registrados na ANVISA ou de haver prescrição médica não descaracteriza, de plano, a tipicidade, notadamente diante de indícios de desvio de finalidade e difusão ilícita de fármacos controlados.



    11. Vale destacar que a defesa insiste em desconsiderar que “drogas” como elementar do tipo penal em discussão não são apenas as substâncias entorpecentes e psicotrópicas, mais comumente relacionadas ao crime, mas também aquelas definidas como de controle especial.



    12. Pelo que se tem nos autos, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”.  



    13. Demais disso, não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal.  



    14. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.”2 .  



    15. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: 



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita.1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos).   



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, emhabeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos).  



    16. Acrescente-se que a análise aprofundada sobre autoria e materialidade compete ao juízo natural da causa, por ocasião da sentença, após a devida instrução probatória.



    17. Importante registrar que, a defesa, ao buscar o reconhecimento da atipicidade da conduta por via transversa, antes mesmo de o ponto vir a ser debatido, com profundidade, em primeira instância, pretende, a rigor, adiantar a fase de instrução probatória, em clara violação às regras de repartição da competência, o que, por óbvio, não se admite.  



    18. Com efeito, a “queima” de etapas não se coaduna com a organicidade do direito, especialmente o processual. A esse respeito cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL: APENAS EM SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. 



    1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional. Precedentes.



    2. A valoração de eventuais equívocos em parecer técnico do Ministério Público compete, no momento oportuno, ao Juízo a quo, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal eliminar etapas de tramitação e promover sua substituição.



    3. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“  



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (HC nº 214.194-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).  



    “DIREITO – ORGANICIDADE E DINÂMICA. O Direito é orgânico e dinâmico, não se podendo agasalhar a queima de etapas. IMPETRAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. Sendo a suspensão de processo-crime medida extrema, apenas tem lugar quando configurada ilegalidade.”



    (HC nº 113.087/MG, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 1º/10/2013, p. 10/12/2013).  



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - HABEAS CORPUS - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - FORMALIZAÇÃO - DESNECESSIDADE. 



    O recurso ordinário constitucional, estando voltado ao julgamento, em grau de revisão, de habeas corpus, dispensa a comprovação de regularidade da representação processual, pouco importando que o subscritor da peça, profissional da advocacia, não seja o impetrante. HABEAS CORPUS - PARÂMETROS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    A matéria versada no habeas há de ter sido colocada perante o juiz natural, sob pena de se consagrar a queima de etapas, com verdadeira supressão de instância, em prejuízo do próprio paciente.”



    (RHC nº 85.877/ES, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/11/2005, p. 17/02/2006).



    19. Por fim, o acolhimento das pretensões deduzidas nesta impetração — que envolvem alegações de ausência de suporte probatório mínimo para a deflagração da ação penal e atipicidade da conduta —, com o objetivo de dissentir do entendimento firmado pelo Juízo competente quanto à justa causa para a deflagração da ação penal, demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme orientação consolidada em ambas as Turmas desta Corte: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.  



    20. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  “Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998”




    2  LIMA, Renato Brasileiro de.Manual de processo penal: volume único— 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.